Tribunal: STF
Processo: RE 1270363
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEI 10.865/2004. PIS-IMPORTAÇÃO E CONFINS-IMPORTAÇÃO. REFERIBILIDADE MEDIATA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRATOS DE RESSEGURO. ASSUNÇÃO DE RISCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÊMIOS REMETIDOS AO EXTERIOR. FATO GERADOR. ARTIGO 3°, II. 1. As contribuições sociais, conquanto vinculadas, caracterizam-se pela referibilidade mediata ou ampla (calcada no princípio da solidariedade), e, segundo entendimento doutrinário majoritário, sua orientação finalística, voltada à persecução de objetivos eleitos constitucionalmente. Equivocado o silogismo do apelo - que conclui que as exações previstas na Lei 10.865/2004 são impostos - na medida em que equipara, indevidamente, "existência de atividade estatal vinculada à incidência exacional" e "referibilidade direta", de modo a eleger um único critério classificatório de espécies tributárias (a existência ou não de prestação do Estado diretamente decorrente do fato gerador, enquanto hipótese de incidência tributária), pelo qual apenas seria possível distinguir impostos e taxas. 2. Nos termos de sua definição pelo Código Civil (artigo 757), os contratos de seguro (e, bem assim, os de resseguro) caracterizam-se pela assunção de um determinado risco mediante contraprestação pecuniária, o prêmio. A "assunção de risco" importa prestação de fazer, pelo que se conclui que a atividade de seguro e resseguro é plausivelmente compatível com a tipologia geral dos contratos de prestação de serviço, autorizando a incidência de PIS-Importação e COFINS-Importação sobre prêmios remetidos forma do artigo 3°, II, da Lei 10.865/2004. 3. Apelo desprovido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, V; 156, III; e 195, IV, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) as operações de resseguro não representam negociação de bens ou prestação de serviços, o que afasta a possibilidade de instituição de contribuição social; (ii) “é inconstitucional a incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre as remessas de prêmio de resseguro ao exterior”.



    Em 9 de junho de 2020, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 400.479-AgR-ED/RJ. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Neste ponto, as razões recursais centram-se na alegação de que os prêmios percebidos de contratos de seguro e resseguro configuram compensação econômica, e não contraprestação, por serviço prestado, na medida em que a obrigação que assumem as seguradoras e resseguradoras é a de dar (a indenização, prestação pecuniária devida pela assunção do risco), e não a de fazer, como seria de rigor para identificar-se um serviço. Aduz-se que a caracterização da atividade securitária como serviço viola o artigo 110 do CTN e conflita com a competência tributária dos entes federativos, na medida em que, presentemente, sofre tributação a título de IOF, e não de ISSQN. 



    Ocorre que o elemento cerne do contrato de seguro (e, bem assim, de resseguro) não é a prestação pecuniária paga pelas seguradoras e resseguradoras. em caso de sinistro, mas, sim, a assunção de um determinado risco em contrapartida ao prêmio. É o que prevê o Código Civil (grifos nossos): 



    "Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. 



    Art. 764. Salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio." 



    Note-se que o prêmio é devido independentemente da ocorrência do sinistro - elemento contratual ao qual se subordina o pagamento da indenização -, evento futuro e incerto, que subsome-se ao tipo geral de condição (no sentido técnico -jurídico do artigo 121 do Código Civil). Aliás, é precisamente por tal razão que há interesse negociai no contrato' de seguro. 



    Deriva-se, portanto, que a argumentação das apelantes desloca o próprio fundamento do contrato de seguro, vez que o sinistro e a indenização não podem ser os elementos que o identificam: por certo, não se dirá inexistir contrato de seguro tão somente porque não ocorrido o sinistro - e por consequência, inadimplida a indenização. De fato, diversamente, como elucidamos dispositivos supratranscritos, o cerne no negócio jurídico de seguro é a assunção de um risco mediante contraprestação pecuniária ("prêmio"). 



    Nestes termos, por "assunção de risco", não há que se falar em prestação de dar, mas, precisamente, de fazer. Assim, a atividade das seguradoras e resseguradoras parece plausivelmente compatível com a tipologia geral dos contratos de prestação de serviço, nos termos em que delineados no Código Civil (grifos nossos): 



    "Ari. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho licito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição." 



    Conforme destacado, nada obsta que o serviço prestado seja imaterial. E, com efeito, o ordenamento jurídico pátrio referencia a atividade das seguradoras como prestação de serviço. Assim, por exemplo, a Lei 8.078/1990: 



    "Art 3° (..) 



    § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." 



    Da mesma forma, o Anexo Sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, incorporado à legislação federal pelo Decreto 1.355/1994”.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (RE 1.209.613-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2022



      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



      Relator